Tribunal: TJDFT
Processo: 0711664-28.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVADADE DA CONTESTAÇÃO. REVELIA. EFEITO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA RECORRENTE. INOCORRÊNCIA.
1. Ausente quaisquer das hipóteses do art. 435, do CPC, não se conhece do apelo no tocante aos fundamentos de fato que não foram apresentados por ocasião da defesa, caracterizando inovação recursal.
2. A oferta da defesa fora do prazo acarreta a revelia. No entanto, vale notar que, em se tratando de prestação de alimentos, o efeito da revelia não se consuma plenamente, havendo que se sopesar o binômio necessidade/possibilidade.
3. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais.
4. Demonstrada a capacidade financeira da alimentante e sendo presumidas as necessidades dos alimentados, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida.
5. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
6. Apelo não provido.